Tribunal: TJMT
Processo: 0015982-35.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015982-35.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LHAUSON FRANKE SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 876.783.141-91 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015982-35.2018.8.11.0004

APELANTE: LHAUSON FRANKE SEVERINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONFISSÃO DO RÉU, ALIADO AO DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCABIMENTO – PROVAS QUE COMPROVAM QUE A DROGA ERA DESTINADA PARA OUTRO ESTADO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06 – PERTINÊNCIA – PATAMAR PROPORCIONAL COM O NÚMERO DE ESTADOS DA FEDERAÇÃO ENVOLVIDOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – REGIME FECHADO MANTIDO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Dificuldades financeiras e necessidade de tratamento médico por parte de familiar não são suficientes para configurar estado de necessidade, hábil para excluir a ilicitude do crime conscientemente praticado e confessado pelo agente.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo
transporte de grande quantidade de droga – mais de
uma tonelada
de maconha –,
aliado aos demais elementos que apontam o envolvimento do acusado com organização criminosa, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Estando comprovado o tráfico interestadual pela confissão do réu e pelas notas fiscais com ele apreendidas, não há se falar em exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

A gradação – de um sexto a dois terços – relativa à majorante do tráfico interestadual deve cingir-se à quantidade de estados envolvidos pela atividade do agente, de modo que se apenas dois Estados-membros foram abrangidos pela mercancia de entorpecente, a fração de aumento deve ser fixada no mínimo legal (1/6).

A despeito da redução da pena imposta, mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, bem como pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (CP, art. 33, § 3o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015982-35.2018.8.11.0004

APELANTE: LHAUSON FRANKE SEVERINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lhauson Franke Severino dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição com base na
excludente de ilicitude relativa ao seu estado de necessidade, com fulcro no art. 386, VI, do CPP. Quando não,
busca a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, e o afastamento da majorante do tráfico interestadual.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015982-35.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do
crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
, perpetrado pelo apelante
Lhauson Franke Severino dos Santos.

Segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 1o de dezembro de 2018, por volta das 17:00hs, na Rodovia BR-070, Centro, Município de General Carneiro/MT, termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, por transportar 1.417 (mil, quatrocentos e dezessete) tabletes de Cannabis Sativa L. (“maconha”) e 33 (trinta e três) porções disformes da referida droga (totalizando 1.296,450Kg – mil, duzentos e noventa e seis quilogramas e quatrocentos e cinquenta gramas de massa bruta da substância), conforme o Laudo de Constatação Preliminar às fls. 33/37-IP, que seriam destinados à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, a Polícia Militar recebeu informação oriunda da Polícia Civil do Estado do Paraná, no sentido de que o condutor de um caminhão Volkswagen, cor branca, carga seca, possivelmente carregado com drogas, estava em viagem e trafegaria pela mencionada rodovia. Diante disso, a guarnição efetuou rondas ostensivas, instante em que visualizou o denunciado conduzindo um automóvel com as mesmas características. Nesse instante, os policiais militares deram ordem de parada ao denunciado, quando conduziram o caminhão, que transportava sacos de ração animal, até a sede da Delegacia de Polícia para uma revista minuciosa. Na oportunidade, após terem sido retiradas as mercadorias, foram localizadas e apreendidas as porções de droga acima indicadas, que estavam ocultadas embaixo da carga do veículo (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 18-IP). Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante. Ao ser interrogado, o denunciado negou a autoria, afirmando que realizou o carregamento de ração animal em Dourados/MS, para que fosse transportado até o Município de São Félix do Xingu/PA (fls. 38, 39 e 57-IP), porém, declarou não ter conhecimento acerca da existência das drogas no caminhão (fls. 09/11-IP)”.

A materialidade do delito está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 29118986), termo de apreensão (id. 29118987) e,
principalmente, pelos laudos periciais de constatação (id. 29118992 e 29120462), que não deixam dúvidas tratar-se
de substância ilícita denominada maconha.

No tocante à autoria, o próprio recorrente confessou em juízo a prática do delito,
in verbis:

“[...]
Pergunta: Essa denúncia que o senhor estava transportando essa droga, isso é verdadeiro ou não?

Resposta: É sim.

Pergunta: O senhor tinha conhecimento dessa droga?

Resposta: Eu tinha conhecimento, mas não dessa quantidade, eu sabia que iria ter alguma coisa
, porque tudo aconteceu porque eu faço a rota, Goiânia-Bolívia-Mato Grosso do Sul-Goiânia, faço essa rota, tem até as notas que comprova, eu peguei e carreguei na Bolívia, em Cáceres, carreguei para Campo Grande, e de lá carreguei para Coronel de Vivida, na hora que eu estava passando em Naviraí, a polícia já parou esse caminhão, prendeu esse caminhão e me deu três multas, na segunda-feira levou esse caminhão e descarregou a carga todinha, era a carga que eu estava, aí segurou o caminhão dia 11 de novembro, levou dia 12, levou para Dourados, para passar no scanner, só que eu estava carregado de papelão e apareceu muitas manchas e achou que era droga, a polícia federal de Naviraí, aí prendeu o caminhão no domingo, e na terça-feira me entregou o caminhão e liberou o caminhão. [...] De Naviraí para Dourados eu consegui uma carga, e lá em Dourados descarreguei e fiquei esperando carga e veio juntando uns problemas de família, porque eu tenho duas meninas e o trem apertando, meu pai com câncer, e eu fiquei meio desesperado e sem dinheiro para voltar para casa, porque eu tive que pagar, tem até as notas do guincho que eu paguei que a federal me cobrou, eu gastei o dinheiro que tinha para voltar para casa, para arrumar o caminhão e sair da federal. Ali em Dourados apareceu um frete, aí peguei o frete, aí carregando o frete o rapaz me ofereceu se eu queria trazer uma mercadoria para ele, eu sabia que tinha alguma coisa errada, e na hora, desesperado, precisando do dinheiro.

Pergunta: Quanto que ele ofereceu?

Resposta: Me ofereceu 20 mil, iria receber na hora que chegasse
, aí eu pago a prestação desse caminhão, comprei ele parcelado, meu pai descobriu que estava com câncer no estomago e foi juntando uma coisa e outra eu peguei e aceitei, fui lá e acompanhei o carregamento,
daí eu levei o caminhão para o posto, e ele falou vamos comigo na chácara e vocês pega o caminhão pronto.

Pergunta: Você sabia que iria colocar alguma coisa?

Resposta: Saber eu sabia, só não sabia que era essa quantidade, eu achei que era bem menos, porque proposta eu tive demais na Bolívia, toda vez que eu viajo tem proposta, eles dão um caminhão inteiro para você trazer, te dou um caminhão, você chega e descarrego eu te dou um caminhão, mas eu nunca quis, mexo com caminhão desde os 20 anos.

Pergunta: Ele falou que era para entregar onde essa droga?

Resposta: São Félix do Xingu.

Pergunta: Era junto com a mercadoria, ou era separado?

Resposta: Não, eu ia entregar a deles, a mercadoria era frete, porque eu ia chegar, entregar o caminhão para eles, eles iam tirar e me entregar, igual eu entreguei. Eles não queria mostrar a cara, eu conheci só uma pessoa, um tal de Luiz. [...]
(áudio id. 29120490).

No mesmo sentido estão os depoimentos dos policiais militares, Valdemir Antônio Frizon e Carlos Augusto Veira Bohrer, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão da droga, que, inclusive, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...] Começou a chegar informação de um caminhão, que possivelmente estaria transportando uma quantidade de entorpecentes, em vários grupos do WhatsApp que eu participo de polícia, inclusive, de outros estados, tinha placa, foto do caminhão, do motorista e tudo, inclusive foto até da roupa que ele estava usando. Que depois chegou um policial rodoviário federal que tinha perdido esse caminhão várias vezes nos locais, como Primavera do Leste, Poxoréo, se eu não me engano, eles iam perdendo esse caminhão. Segundo o que o policial rodoviário federal falou para nós ele não passou por rodovia, foi o que ele falou pra mim.

Pergunta: Pelo jeito ele vinha de Rondonópolis, porque ali antes de chegar na BR-070, tem um desvio que sai fora do posto fiscal da BR, o policial rodoviário federal, falou alguma coisa nesse sentido, se ele não passou lá?

Resposta: Falou que por lá ele não passou, porque ele não localizou, foi o que o policial falou pra gente, ele era de Goiás, ele chegou lá, inclusive, a paisano, estava fazendo esse monitoramento, inclusive, eu citei o nome dele no boletim de ocorrência, e aí quando estávamos fazendo ronda, a gente avistou o caminhão, ele chegou e parou meio que entrando na cidade, ele parou de frente lá em General, onde tem um radar de velocidade, aí eu passei com a viatura e falei para o policial que era o caminhão, que a placa e a cor batia, aí quando ele viu a viatura ele parou, e quando a gente passou ele arrancou com o caminhão e saiu na BR, ele meio que entrou para a cidade, mas ele só embicou o caminhão e voltou para a BR, não chegou a entrar na cidade, aí eu falei para o policial que era esse o caminhão, aí a gente iniciou o acompanhamento esperando o local apropriado para a abordagem, porque não poderia parar, se não parava na rodovia, aí quando chegou no final, coloquei a viatura do lado e mandei estacionar, estava chovendo, inclusive, e falei pra ele entrar na cidade que vamos fazer uma verificação no caminhão do senhor, e ele falou tranquilo, porque já tinha passado por essa revista da polícia rodoviária federal duas vezes.

Pergunta: Chegou a falar para vocês que eles tinham desmontado e montado a carga duas vezes?

Resposta: Sim, falou, mas daí eu falei: ‘vamos retornar que vamos olhar de novo’. Ele estava até relativamente tranquilo, aí quando começou a tirar do caminhão a lona do caminhão, ele demonstrou um certo nervosismo, ele usou até uma frase, ele falou: ‘mas vocês tinham que acompanhar o caminhão para ver onde que a gente ia entregar essas coisas então, para pegar o grande traficante’. Ele falou que a gente deveria acompanhar a carga, para pegar o grande traficante, onde ele iria entregar a carga, aí a gente arrumou três chapas para retirar a sacaria, pois tratava de ração.

Pergunta: Vocês viram se tinha nota dessa carga?

Resposta: Tinha nota, e junto com essa nota da carga tinha diversas outras notas de percursos MS, GO, e até Bolívia, Cáceres, tinha seis ou sete notas dos locais.

Pergunta: Ele justificou essas notas?

Resposta: Falou que estava fazendo aquela rota rotineiramente, levando produto reciclável e transportando de volta. [...]”
(Valdemir Antônio Frizon – áudio id. 29120490).

[...] Eu estava de plantão e eu saí com a viatura, estava sozinho e logo que eu cheguei e dei uma volta, porque saí pra comprar um refrigerante, quando estava chegando na delegacia, a polícia militar estava acabando de chegar, junto com o caminhão e o motorista, onde encostou na frente da delegacia, e estava o sargento Frizon, o Borges e uma policial que eu não me recordo o nome dela, e o caminhão encostou o motorista desceu e encostei a viatura e desci, onde eles me falaram que tinham uma informação que nesse caminhão tinha droga.

Pergunta: Sabe como descobriu essa informação?

Resposta: Naquele momento eu não perguntei, aí eu encostei a viatura e pensei deve ser uma droga que o motorista usa, não sei, encostei a viatura e falei: ‘vamos proceder e fazer os procedimentos’, aí falou assim, não era na carga, era uma carga de ração animal e estava enlonada, era muita carga, aí falei ‘vamos desenlonar’, aí eu conversei com o motorista, e ele estava nervoso.

Pergunta: Ele demonstrava nervosismo?

Resposta: Sim. E eu conversei no primeiro momento com ele, e falei: ‘se você tem alguma droga’, e até aquele momento eu não sabia que ia ser uma grande quantidade, até pensei que era pouca coisa, eu falei: ‘se você tem droga, arma me fala que vamos fazer as revistas, que já poupa tempo’. Aí ele falou: ‘não, eu já fui parado duas vezes pela polícia rodoviária federal, já desceram essa carga todinha’, e falou que já foi revistado e aí tiverem que montar o caminhão todinho de novo. Aí eu olhei assim, eu vi que o estado dele, estava nervoso, eu pensei, esse cara pelo jeito que ele falou, não mexeram nisso aqui.

Pergunta: Deu para perceber que a carga estava intacta?

Resposta: Sim, aí desenlonamos, e aí eu vi que era muita.

Pergunta: Na hora que desenlonou dava para ver a droga?

Resposta: Não, não era perceptível, porque a droga estava no meio da carga no centro do caminhão. [...] Quando o rapaz tirou o saco que viu a caixa de papelão, ele falou assim, tem uma caixa de papelão, aí eu subi e olhei e puxei a tampa da caixa, e já avistei a droga e o cheiro também era forte, aí eu falei para o sargento que poderia algemar o rapaz [...]”
(
Carlos Augusto Veira Bohrer
– áudio id. 29120490).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

A propósito, em que pese o argumento depreendido pela defesa, consubstanciado no estado de hipossuficiência econômica do réu, verifico ser inviável o acolhimento da referida excludente de ilicitude no presente caso, em razão do não preenchimento dos requisitos legais exigidos (art. 24,
caput
, do CP). Para a configuração dessa causa de justificação é indispensável a presença de perigo atual; que essa situação de perigo não tenha sido provocada pelo agente; e a inexistência de outro meio idôneo para evitar o dano, além da proporcionalidade/razoabilidade da conduta.

Na lição de NUCCI, o conceito de estado de necessidade é
“o sacrifício de um interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiros, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não era razoavelmente exigível”
(Código Penal Comentado, 15a ed., Forense, pág. 254).

A situação dos autos, contudo, nem de longe se amolda ao conceito supratranscrito, porquanto não se pode admitir que, diante de situações de dificuldade financeira ou necessidade de tratamento médico para um familiar, enfrentadas por inúmeras pessoas no dia-a-dia, permita-se a prática de crimes sob o pálio de excludente de ilicitude.

Dessa forma, considerando que o recorrente poderia se valer de formas lícitas para superar as dificuldades financeiras e suprir-lhe a subsistência, não há falar em exclusão da ilicitude de sua conduta, pois não foi verificada hipótese de estado de necessidade.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA; SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO; FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Para o reconhecimento da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade, imperioso o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 24, caput, do Código Penal. A mera alegação de carência econômica à subsistência não basta para incidir essa causa de justificação e afastar a conduta ilícita perpetrada.
[...]
(N.U 0001722-21.2016.8.11.0004, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONFIRMAR A TRAFICÂNCIA – TESE SUBSIDIÁRIA – VENDAGEM DE DROGA – ESTADO DE NECESSIDADE – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

[...]
A tese de que a acusada traficava para, única e exclusivamente, alimentar seu filho, não pode prevalecer, haja vista que a alegação de estado de necessidade não pode se sobrepor à saúde pública que foi efetivamente lesada em virtude da traficância, nem mesmo justificar a isenção penal
(N.U 0007326-54.2016.8.11.0006, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

A toda a evidência, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado
à confissão judicial do réu,
outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL E TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE - EVIDÊNCIA DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMNOSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A prisão em flagrante do apelante trazendo consigo drogas, aliada à sua confissão judicial e ao testemunho dos policiais rodoviários que fizeram sua abordagem é prova suficiente para autorizar sua condenação pela prática do crime de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(Ap 4795/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 14 (QUATORZE) PORÇÕES DE MACONHA, DEPOIMENTOS POLICIAIS E DE TESTEMUNHA (USUÁRIO DE DROGA) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – JULGADO DO TJMT – MERCANCIA DE ENTORPECENTES EVIDENCIADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO. “É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].” (TJMT, Ap no 25748/2014) “Na hipótese, não se faz possível [...] a desclassificação para uso, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório evidencia que a apelante estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia. Ademais, o fato de ser usuário não descaracteriza a conduta típica.” (TJMT, Ap no 508/2015)
(Ap 48975/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Lado outro, quanto à pena-base, o juízo singular a fixou em 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por considerar negativas as
circunstâncias do crime
e a expressiva
quantidade de droga apreendida
– 1.296,45 kg de cocaína.

Transcrevo trecho da sentença que trata a matéria:

“Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado de que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), a circunstância judicial referente ao autor consubstanciada na personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis.

Quanto à culpabilidade, conduta social e aos maus antecedentes, às consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

Quanto às circunstâncias, destaca-se que devem ser avaliadas negativamente, diante do modo de execução, qual seja, escamoteadas em meio a rações para animais objetivando dificultar o encontro do entorpecente.
A jurisprudência majora a pena base nas hipóteses de transporte com ocultação do entorpecente:

“2. A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime está fundamentada em aspectos concretos do modus operandi delitivo, pois os Pacientes utilizavam um veículo especialmente preparado para o transporte da droga (fundo falso no tanque de combustível do automóvel) e realizavam o translado ilícito com um "batedor" que alertava ao condutor da carga irregular acerca da presença de policiais no percurso.” (STJ, HC 458.858/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

[...] Quanto aos vetores dosimétricos do art. 42, da Lei no. 11.343/06, considerando a grande quantidade, sendo 1.296,450kg – mil, duzentos e noventa e seis quilogramas e quatrocentos e cinquenta gramas de cannabis sativa L., são circunstâncias aptas para majorar a pena-base.

[...] Assim, elevo, por esta razão, a pena em 4(quatro) anos, considerando que os vetores do artigo 42 da Lei 11.343/06 preponderam sobre os padrões de artigo 59, CP, e
a quantidade aprendida (1.296,450kg – mil, duzentos e noventa e seis quilogramas e quatrocentos e cinquenta gramas de massa bruta da substância maconha)
, inusual nesta comarca.

Por fim, fixo a pena base em 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
”
(id. 29120465)

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece que, na fixação da pena, devem ser considerados preponderantes os vetores relativos à natureza e à quantidade de entorpecente, bem como a personalidade e a conduta social do imputado, em relação às demais circunstâncias judiciais apontadas pelo artigo 59 do Código Penal.

No caso em tela, embora o juiz da causa tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais e se atentado, de forma especial, para as circunstâncias do crime e a quantidade da droga apreendida – que, de fato, extrapolam à normalidade do tipo penal –, tenho que o aumento da pena basilar em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses não guarda proporcionalidade com as circunstâncias do caso, razão pela qual a reduzo para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Quanto à terceira fase, não prospera o pleito defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse, não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico
ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

Malgrado as razões expendidas pela combatente defesa, é incontestável o envolvimento do réu com organização criminosa ou atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [
mais de uma tonelada de maconha
] se estivesse começando no mundo do tráfico.

E não é só isso. Consoante se infere do interrogatório judicial, quando o apelante chegou à cidade de Dourados, deixou o caminhão com um terceiro para o seu preparo, e depois foi até uma chácara e o pegou já devidamente abastecido com os entorpecentes escondidos entre os sacos de ração, pronto para o deslocamento até a cidade de São Félix do Xingu/PA, revelando a existência de planejamento e organicidade no transporte da droga.

De mais a mais, a simples quantidade da droga já se mostra suficiente para demonstrar sua dedicação às atividades criminosas, que obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O modus operandi do delito, em especial o transporte interestadual de
aproximadamente 12 kg de maconha
, denota a dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 1280063/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

“[...] 4. Devidamente fundamentada a não incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na conclusão de que o agente pertence à organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas,
em razão da grande quantidade do entorpecente apreendido
. [...]”
(AgRg no HC 303.634/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

“[...] 3. A aplicação da minorante foi afastada, em decisão suficientemente motivada, segundo a qual considerou
a elevada quantidade de droga apreendida
– mais de 55 kg (cinquenta e cinco quilos) de maconha, não se tratando portanto, de traficante iniciante. [...]”
(AgRg no AREsp 1002953/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

Fixadas tais premissas, forçoso reconhecer que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse [1.296,45 kg de maconha], e pelo seu envolvimento em organização destinada à mercancia ilícita, evidenciado está que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

De igual modo, no atinente à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, a despeito da alegação aduzida pelo acusado de que não há provas de que o tráfico seria interestadual, ficou evidenciado, incontestavelmente, que a droga teria como destino outro Estado da Federação.

Conforme delineado pelo juízo singular, não há a menor dúvida que a substância entorpecente estava sendo transportada para outro estado, mesmo porque o próprio recorrente admitiu que os tabletes de droga foram carregados na cidade de Dourados/MS e tinha como destino o município de São Félix do Xingu/PA.

Ademais, foram apreendidas diversas notas fiscais do percurso por ele realizado, tais como os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, fato esse que robustece que a droga era destinada a outro Estado da Federação, máxime porque corrobora o trajeto admitido pelo réu.

Destarte, não há se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, como pretende a defesa.

Todavia, melhor sorte assiste ao apelante quanto à fração estipulada pelo juízo
a quo
com relação à referida majorante.

Isso porque, ainda que o plano de viagem estipulado pelo recorrente envolvesse quatro Estados-membros – Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Pará –, a distribuição do entorpecente se concentraria somente em um (São Félix do Xingu/PA), não havendo dispersão nos demais estados, que serviriam apenas como rota de viagem, de modo que a redução da fração ao mínimo legal de 1/6 (um sexto) se revela adequada e proporcional ao caso em tela.

Este, aliás, é o ensino de Guilherme de Souza Nucci:

“Quando o tráfico atingir mais de uma região do País, promovendo, portanto,
uma distribuição espalhada e não concentrada da droga
, de fato, cuida-se de circunstância mais grave, a merecer maior censura, consequentemente, aumento de pena.
A gradação – de um sexto a dois terços – deve cingir-se ao grau de interestadualidade do crime: quanto maior o número de Estados-membros abrangidos pela atividade do agente, maior deve ser o aumento.

Se envolver apenas dois Estados, por exemplo, o aumento de um sexto é suficiente
”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 375-376).

E não destoa a jurisprudência pátria,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. (...). -
PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL, BASTA A COMPROVAÇÃO, PELOS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS NOS AUTOS, DE QUE A DROGA TRANSPORTADA É PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
. – (...). -
A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40 DA LEI 11343/2006, DEVE SER APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO), POR SE TRATAR DE TRÁFICO ENTRE APENAS DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO
. - CORRETA A DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE BENS E VALORES APREENDIDOS, QUANDO DEMONSTRADO QUE FORAM UTILIZADOS PARA A ATIVIDADE ILÍCITA OU ORIUNDOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 91, II, B, DO CÓDIGO PENAL. -RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
(TJ-DF - APR: 20130110383566 DF 0010434-25.2013.8.07.0001, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 20/03/2014, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2014).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – (...) –
2.2. PRETENDIDA REDUÇÃO DO AUMENTO EM FACE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – APENAS DOIS ESTADOS-MEMBROS ENVOLVIDOS
– 2.3. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE - GRANDE QUATIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE AUTORIZA REGIME INICIALMENTE FECHADO. (...).
2.2. Impõe-se seja reduzida a fração aplicada em face da incidência do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, tendo-se em vista que o tráfico interestadual se limitou a apenas dois Estados-membros da federação
. 2.3.Embora a pena aplicada autorize a imposição do regime semiaberto, tem-se que a quantidade de droga apreendida recomenda a fixação do regime inicial fechado
(Ap 11036/2012, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2013, Publicado no DJE 17/07/2013).

Assim, considerando que a mercancia de entorpecente abrangeria apenas dois Estados-membros da Federação – Mato Grosso do Sul e Pará –, reduzo a fração relativa ao tráfico interestadual para 1/6 (um sexto), resultando na pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em
500 (quinhentos) dias-multa
, em razão da proibição da
non

reformatio in pejus
, uma vez que eventual modificação dela nos mesmos parâmetros empregados para o cálculo da pena privativa de liberdade prejudicaria o réu.

Por fim,
quanto ao regime inicial,
a quantidade do entorpecente apreendido, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável, recomendam a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da pena, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. [...]
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS
. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADO. REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] VI - No que tange ao estabelecimento do regime inicial de fechado, embora o v. acórdão impugnado o tenha determinado com base na hediondez, verifica-se, no caso, que a dedicação a atividade criminosa, com base na quantidade de entorpecente foi considerada na terceira fase da dosimetria da pena para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado.
Desse modo, sendo tal circunstância desfavorável, impede a fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, do art. 42 da Lei n. 11.343/06, apesar de ser o paciente primário
(HC 435.529/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 29/05/2018).

“Fixada a pena final em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o qual, em tese, admitira o regime inicial semiaberto,
é devido ao agravamento do modo prisional para o fechado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais justificaram o incremento da pena-base, em conformidade com o art. 33, § 3o, do CP
”
(AgRg no AREsp 972.884/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu
e a fração relativa à majorante do tráfico interestadual para 1/6 (um sexto), readequando a sua pena definitiva para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020